Tribunal: TJES
Processo: 5001128-04.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001128-04.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA MARCIA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001128-04.2021.8.08.0044

Recorrente: ADRIANA MARCIA DE SOUZA;

Recorrido: BANCO VOTORANTIM S.A.;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO FALSO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SUA IMAGEM. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FRAUDE PERPETRADA DE TERCEIRO, QUE NÃO PODERIA JAMAIS SER IDENTIFICADA PELO RECORRIDO, MESMO PORQUE NÃO PODERIA SER IMPUTADA A ELE QUALQUER CULPA POR FRAUDES PERPETRADAS EM SEU NOME, NÃO POSSUINDO O RECORRIDO RESPONSABILIDADE SOBRE A EMISSÃO DE BOLETO FALSO POR TERCEIRO DESCONHECIDO, CONFORME SE VÊ NO PRESENTE CASO (SEM DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA SEGURANÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR PARTE DO RECORRIDO). JUÍZO DE ORIGEM QUE PONTUOU OS CLAROS INDÍCIOS DE FRAUDE, COM A EMISSÃO DE BOLETOS EM FAVOR DE BANCO DIVERSO DO RECORRIDO, BEM COMO O FATO DE NO PRÓPRIO CONTRATO CONSTAREM OS CANAIS OFICIAIS DE CONTATO. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSA, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)